Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-22.2024.8.11.0086
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000865-22.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA SILVESTRE - CPF: 023.545.462-11 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO EM VIAGEM INTERMUNICIPAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA
.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por concessionária de transporte coletivo em face de sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao recorrido, em razão de incidente ocorrido durante o deslocamento.

2. A controvérsia central consiste em definir se a recorrente possui responsabilidade objetiva pelos danos causados ao passageiro; se há excludentes de responsabilidade aptas a afastar a obrigação de indenizar e se os valores fixados na sentença observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço, independentemente de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o dano e a prestação do serviço.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmula 187) e do Superior Tribunal de Justiça ratifica que o transportador responde pela segurança do passageiro durante todo o trajeto, sendo irrelevante a aferição de dolo ou culpa para a configuração da responsabilidade.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço, não tendo a recorrente produzido provas hábeis a afastar sua responsabilidade ou demonstrar qualquer excludente, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

6. O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos similares, não havendo fundamento para sua redução.

7. A sentença, que
julgou parcialmente procedente para condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025